Tribunal: TJES
Processo: 5010632-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010632-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL LUCHINI RIBEIRO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pleito, ao concluir que não houve o ato ilícito.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar
vazamento de informações confidenciais sustentando falha na segurança dos dados do cliente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora
após entrar em contato com a suposto representante da
Samp
por telefone, recebeu, por
e-mail
, boleto para pagamento da mensalidade atinente ao mês de Dezembro/2021, no valor de R$ 422,88, com vencimento em 10/12/2021 e teria recebido
em 08/04/2021 mensagem eletrônica de cobrança, enviada pela primeira suplicada, afirmando que o débito estava em aberto, oportunidade que contatou que fora vítima de golpe.
Por este motivo
, requer o autor sejam os requeridos compelidos à restituição, em dobro, da quantia de R$ 460,43 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), além do pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, em que pese as alegações recursais vê-se impossível imputar, a
os recorridos
qualquer responsabilidade pelo fato, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação da instituição financeira e do plano de saúde com a fraude perpetrada pelo terceiro. Na verdade, tem-se que a autora não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial. De tal sorte, a fraude foi perpetrada por culpa do próprio autor, que faltou com o seu dever de cuidado, na medida em que não se valeu exclusivamente do canal oficial da instituição financeira para providenciar a emissão dos boletos. Tais fatos excluem a responsabilidade do réu, nos termos do disposto no art. 14, §3º, inciso II, do CDC.

Inicialmente, insta consignar que o objeto do recurso se assenta em reafirmar a inexistência de falha na prestação de serviço, eis que a parte recorrida alega que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da Telefônica, isto porque fora afirmado que o bloqueio do serviço ocorreu em razão do atraso no pagamento da fatura com vencimento em 08/05/2021, motivo pelo qual não ensejaria indenização por dano moral. Neste sentido, resta fundamental constatar com objeto apresentado a lide o real atraso no pagamento das faturas.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença de origem.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.